Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-63.2023.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Revogação da prisão preventiva – Réu acusado da prática de cinco crimes de homicídio tentados – Juiz que entendeu ausente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Indícios de falsidade do documento que isentaria o réu da responsabilidade penal – Documento utilizado para ludibriar o juízo de piso – Acusado citado por edital e não encontrado em nenhum dos

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Revogação da prisão preventiva – Réu acusado da prática de cinco crimes de homicídio tentados – Juiz que entendeu ausente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Indícios de falsidade do documento que isentaria o réu da responsabilidade penal – Documento utilizado para ludibriar o juízo de piso – Acusado citado por edital e não encontrado em nenhum dos endereços diligenciados, mas que, ainda assim, constituiu advogado nos autos e enviou a seu defensor email contendo o documento com indícios de falsidade – Réu que responde a ação penal por fatos graves, no âmbito da qual não foi efetivada a prisão temporária em razão de sua não localização – Fatos contemporâneos e que justificam a aplicação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal futura
Recurso a que se dá provimento. Mandado de prisão expedido.